Tribunal: TJBA
Processo: 8009997-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009997-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS, ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro-BA, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que o termo inicial da prescrição é a data em que tomou ciência dos desfalques em sua conta PASEP, o que teria ocorrido em 25/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por diferenças em contas do PASEP contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista;

(ii) Determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.150, sedimenta o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações dessa natureza é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932, que é restrita às ações contra a Fazenda Pública e não alcança sociedades de economia mista.

4. Pela teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência inequívoca do fato e da extensão das suas consequências.

5. No caso concreto, constatou-se que o apelante tomou conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP ao receber os extratos analíticos em 25/06/2024, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

6. A aplicação do prazo prescricional decenal a partir de 25/06/2024 torna evidente a tempestividade da ação ajuizada, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para, reformando a sentença, reconhecer a não ocorrência da prescrição e, assim, determinar o retorno dos autos à instância originária para prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009997-63.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOAO ANTONIO DOS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.